Tribunal: TJDFT
Processo: 0733801-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733801-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: WESLEY TELES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0050100-96.2014.8.07.0001), que tem como executado WESLEY TELES DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD (ID 105939016), conforme a seguir: “Porquanto o sigilo fiscal tem "status" de garantia constitucional, reclamando sua superação graves justificação e motivação que, por ora, não se verificam no presente feito, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD deduzido na petição de id. 105732725. Precluso este decisório e não havendo outros requerimentos, retorne-se o feito à suspensão ditada pelo artigo 921, III, do CPC, certificando a Serventia eventual transcurso do prazo ânuo contado da data da publicação da decisão de id. 41625433 e, sendo o caso, promovendo o arquivamento provisório dos autos.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que está sendo observado o princípio da razoabilidade, pois no decorrer do processo tentou, por diversas vezes, a localização de bens para penhora, tendo se utilizado dos sistemas disponíveis ao juízo para tanto. Alega que contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo que o Juízo de primeiro grau negue o pedido de disponibilização da declaração do imposto de renda do devedor, na íntegra, com o objetivo de promover a impulsão da execução e a consequente efetiva prestação jurisdicional. Aduz que pretende a verificação do salário auferido pelo devedor, e saber qual é o seu empregador, no entanto, sem qualquer fundamento plausível, o pedido foi indeferido em flagrante cerceamento de defesa e ocultando informação importante ao credor para eventuais pedidos de penhora. Assevera que o magistrado indeferiu o pedido sem fundamento legal, somente por entender que a pesquisa via INFOJUD seria sigilosa e, apesar de buscar bens em nome do Executado desde o ano de 2014, ele entendeu que não há grave justificação. Sustenta que em nenhum momento solicitou ao Juízo a quo qualquer diligência inútil ou meramente protelatória, mas sim com o objetivo de dar fim ao deslinde da causa. Acrescenta que a parte agravada tenta de todas as formas se esquivar do pagamento da dívida contraída, ocultando-se das tentativas de localização de bens efetuadas pela ora recorrente e pelos serventuários do Poder Judiciário, o que demonstra a legitimidade do presente pleito. Avalia que o art. 797, caput, do CPC prevê que a execução deve ser feita no interesse do credor e que o Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, bem como que o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça. Pondera que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, garante a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Esclarece que o Código Civil dispõe expressamente que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé (art. 422). Assim, a agravante requer a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de consulta ao sistema INFOJUD (ID 30131202). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 30131204). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator